Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-63.2022.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006334-63.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 026.854.631-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006334-63.2022.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: JEFFERSON DOS SANTOS CARDOSO.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO RECORRENTE - ARTIGO 134 DO CTB - DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO – PERMANÊNCIA SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, porquanto, sequer comprovou a venda do veículo citado nos autos.

2.

Nos termos do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante à obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, isso porque, a obrigação de pagar os débitos pendentes sobre o veículo é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Os recorridos apesar de intimados, não apresentaram as contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente postula a declaração de inexistência de propriedade do veículo citado na exordial e, afastar a sua responsabilidade pelos débitos referentes ao veículo.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da r. sentença:

“(...)Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade do veículo automotor: motocicleta Honda/CG 125 Titan, fabricação/modelo: 1998, placa: JYV8928, RENAVAM: 70400768 proposta por JEFFERSON DOS SANTOS CARDOSO em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Alega o autor que o veículo não é mais de sua propriedade em virtude de o ter vendido a terceiro entre os anos de 2019 e 2020, no município de Novo Horizonte do Norte/MT.

Afirma ainda que o requerente não se recorda do nome do adquirente, tampouco possui conhecimento de seu endereço.

Os requeridos foram devidamente citados e apresentaram contestação manifestando-se pela improcedência da ação.

Nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso a parte autora tem o ônus de comprovar que não é mais proprietário do veículo descrito na inicial.

É certo afirmar que o veículo automotor, espécie de bem móvel, transfere-se pela tradição nos termos do art. 1.226, do Código Civil, todavia o autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar a venda do veículo e a entrega a terceiro, tão somente fazendo meras alegações de que o veículo não mais lhe pertence.

Ademais, a transferência da propriedade, na compra e venda de veículo, opera-se pela tradição, constituindo o registro no DETRAN mera cautela perficiente ao ato translativo, como regularidade administrativa, publicitária e autorizativa para circular.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, § 1o, é claro em expressar que incumbe ao proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a responsabilidade de adotar as providências necessárias a expedição de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo):

Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Embora haja a obrigação do comprador em efetivar a transferência da propriedade no prazo determinado em lei, quando esta não for efetivada, incumbe ao vendedor comunicar a venda, nos termos do que preconiza o artigo 134 do CTB:

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Assim, o vendedor e antigo proprietário do veículo devem comunicar a venda ao órgão competente, nos termos determinados pela lei, apresentando o documento exigido correspondente a autorização para transferência do veículo.

In casu, verifico pelo extrato do Detran que não há evidências de alienação do veículo, tampouco comunicado de venda.

Na verdade o autor que se colocou nesta situação de devedor da Fazenda Pública, pois não tomou as medidas necessárias para a realização de transferência do veículo, nem mesmo tirou um cópia do documento de transferência assinado.

Assim, deverá pagar os impostos e taxas devidos a fim de retirar segunda via do DUT (documento único de transferência) e realizar a comunicação de venda com base nos dados do novo proprietário. (...)”

Pois bem. Conforme narrado nos autos, o reclamante não comprovou a venda do veículo descrito na inicial, tão pouco a comunicação ao órgão de trânsito quanto à alienação do bem.

Para a administração pública, enquanto não houver a comunicação de venda prevista no referido artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, ou a expedição do novo certificado de registro, a titularidade da propriedade será de quem consta no registro antigo,
in casu,
o recorrente.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA BAIXA DO REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. ART. 6o-B DA
RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se a autora não informa o nome do suposto adquirente, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem , sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

De acordo com o disposto no art. 6o-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

Sentença reformada. (N.U 1001494-29.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITOS C/C ATENCIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS.
SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO
.
ÔNUS DO ALIENANTE.

IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB
. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar inexigíveis débitos tributários de veículo que, segundo a promovente, foi alienado em 2003, mas não houve comunicação de venda. Sentença condenatória em danos morais, ante a inscrição em dívida ativa dos referidos débitos.

2. Pretensão recursal das partes promovidas, sob o fundamento de que, na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.
A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem,
sendo exercício regular sua inscrição em dívida ativa, o que afasta a percepção aos danos morais.

3. Assiste razão, a tese da Recorrente, merecendo reparo a sentença de piso.

4.
Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010377-12.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022)”.

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023